Tribunal: TJDFT
Processo: 0000044-72.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR PROCESSO: 0000044-72.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO SINDIRETA/DF E OUTROS, tendo em vista que o acórdão que rejeitou os embargos declaratórios interpostos no RE 870947 transitou em julgado, pugna pela retificação das RPVs de IDs 10833654, com a remessa anterior à contadoria judicial, para aplicar a incidência do IPCA-E como indexador monetário no período posterior a 30/06/2009. Instado a se pronunciar sobre os pedidos veiculados pelo exequente, o Distrito Federal não se opõe ao prosseguimento do feito como requerido pelo SINDIRETA, devendo ser implementada a nova fórmula de cálculo para os exequentes que não a renunciaram expressamente. É o breve relato. Decido. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos eles e não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. (g.n.). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, a presente execução deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. In casu, ao compulsar os autos, verifica-se que, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, os cálculos concernentes a GERSON LEITE MARQUES, GILBERTO FERREIRA LIBERAL, GILMAR DE ALMEIDA VAZ, GILCELY DE OLIVEIRA VITOR GOMES, GILBERTO PEIXOTO DE QUEIROZ, GILSO VICENTE DOS SANTOS, GILVANIA FRAUZINO DO NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVIERA (honorários da execução) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (honorários contratuais) já foram homologados (ID 10833611) e expedida a respectiva requisição de pagamento (ID 10833654). Tais valores, contudo, devem ser corrigidos, para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema, e o correspondente requisitório retificado. Isso posto, defiro o pedido de ID 15507049 para: a) revogar a suspensão do processo, determinada ao ID 10833621; e b) reconsiderar, em parte, a decisão de ID 10833647, para determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores devidos a GERSON LEITE MARQUES, GILBERTO FERREIRA LIBERAL, GILMAR DE ALMEIDA VAZ, GILCELY DE OLIVEIRA VITOR GOMES, GILBERTO PEIXOTO DE QUEIROZ, GILSO VICENTE DOS SANTOS, GILVANIA FRAUZINO DO NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (honorários da execução) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (honorários contratuais), devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 10833368, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/06/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao ID 10833548. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2020. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator